Tribunal: TJES
Processo: 0000391-11.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000391-11.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDRE WILLIAN FERREIRA RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000391-11.2024.8.08.0035

APELANTE: ANDRE WILLIAN FERREIRA RODRIGUES

Advogados do(a) APELANTE: CARLOS GUILHERME MACEDO PAGIOLA CORDEIRO - ES16203, TAYLON GIGANTE DE FREITAS - ES30459

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL IDÔNEA. QUANTIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO COMPATÍVEIS COM A MERCANCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL INCABÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por André Willian Ferreira Rodrigues contra sentença da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que o condenou por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), fixando-lhe pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 700 dias-multa. O apelante busca absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para porte de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os elementos probatórios são suficientes para sustentar a condenação por tráfico de drogas; e (ii) estabelecer se a conduta do apelante pode ser desclassificada para uso pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do crime resta comprovada por boletim de ocorrência, auto de apreensão e laudo de exame químico, que atestam a apreensão de 173,6 g de haxixe, balanças de precisão, material para embalo, adesivos de identificação da droga, anotações financeiras e relevante quantia em dinheiro.

A autoria é confirmada pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais civis responsáveis pela investigação e prisão, que relataram monitoramento prévio do réu, deslocamentos típicos da dinâmica do tráfico e apreensão da droga em sua residência, onde foram encontrados elementos indicativos da mercancia.

O depoimento de policiais possui presunção de veracidade e valor probatório, desde que coerente e respaldado por outros elementos dos autos, o que se verifica no presente caso. Precedentes do STJ e STF reafirmam a credibilidade da prova testemunhal policial quando ausente interesse pessoal na causa.

A versão defensiva apresenta contradições e inconsistências, notadamente quanto à origem do veículo de alto valor adquirido pelo réu, suas fontes de renda e o conhecimento de sua companheira sobre os entorpecentes apreendidos na residência.

A quantidade e as circunstâncias da apreensão – ausência de instrumentos para consumo pessoal, apreensão de balanças de precisão e alto valor da droga no mercado – afastam a tese de uso próprio e confirmam o intuito comercial da substância.

O crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, não exigindo flagrante de comercialização para sua configuração. A posse de substância ilícita para fins de guarda, armazenamento e distribuição caracteriza o delito tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Precedente do STJ reforça que a apreensão de substâncias em quantidade relevante, acompanhada de elementos indicativos de tráfico, inviabiliza a desclassificação para uso pessoal, ainda que não haja flagrante de venda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O depoimento de policiais, quando coerente e corroborado por outros elementos probatórios, possui valor probatório suficiente para fundamentar a condenação.

A configuração do crime de tráfico de drogas não exige flagrante de venda, bastando a posse de substância ilícita em circunstâncias que indiquem destinação comercial.

A desclassificação para porte de drogas para consumo pessoal deve considerar critérios objetivos, como a quantidade e as condições da apreensão, sendo inviável quando os elementos dos autos indicam mercancia.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 28 e 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 695.249/SP, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021; STJ, AgRg no HC n. 861.764/PR, Sexta Turma, julgado em 10/6/2024; STF, HC 73518, Primeira Turma, julgado em 26/03/1996.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000391-11.2024.8.08.0035

APELANTE: ANDRE WILLIAN FERREIRA RODRIGUES

Advogados do(a) APELANTE: CARLOS GUILHERME MACEDO PAGIOLA CORDEIRO - ES16203, TAYLON GIGANTE DE FREITAS - ES30459

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se
de recurso de Apelação Criminal interpost
o

p
or

ANDRÉ WILLIAN FERREIRA RODRIGUES

em face da r. Sentença (
id 10224055
)
, proferida
pelo Juízo
de Direito
da
3
ª Vara Criminal
de
Vila Velha
/
ES
,
que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, fixando-lhe a pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Nas razões recursais (id 12185260), o recorrente pretende sua absolvição, alegando a fragilidade do conjunto probatório, tendo a condenação baseado-se unicamente nos depoimentos dos policiais. Alternativamente, requer a desclassificação da conduta para porte de drogas para consumo pessoal, nos termos do artigo 28 da Lei de Drogas.

Contrarrazões
do Ministério Público (id 12185262), pugnando pelo desprovimento do
s
recurso
s
.
No mesmo sentido, o P
arecer
ministerial
(id 12546773)
.

No que tange aos fatos apurados nos autos, e
merge da Denúncia que
em 19 de fevereiro de 2024, por volta das 13h30, no Bairro Ilha dos Bentos, município de Vila Velha/ES,
o réu foi flagrado
mante
ndo
em depósito, para fins de mercância, substância entorpecente popularmente conhecida como "haxixe paquistanês" (PAC), totalizando aproximadamente 170 gramas, além de duas balanças de precisão, um caderno com anotações e cartelas de adesivos utilizados para identificar a procedência da droga. A denúncia narra que o acusado era alvo de investigação policial, tendo sido identificado como responsável pela distribuição de entorpecentes nos municípios de Vila Velha e Cariacica, realizando a venda direta e intermediando transações de maior porte. A abordagem ocorreu no momento em que o denunciado retornava para sua residência, após suposta entrega de drogas, sendo encontrado em sua posse dinheiro em espécie e comprovantes de depósitos, bem como confirmada a presença dos entorpecentes no interior do imóvel.

A denúncia ainda aponta que as investigações se iniciaram a partir de denúncias anônimas e observação policial, constatando-se que o réu utilizava veículos diferentes para dificultar a identificação de sua movimentação, sempre partindo de sua residência para realizar as entregas em locais suspeitos. Durante a abordagem, o próprio denunciado teria admitido possuir drogas no interior do imóvel e franqueado a entrada dos policiais, ocasião em que os objetos ilícitos foram encontrados.

D
evidamente processad
o
,
o
ré
u
fora condenad
o
pela prática do crime de tráfico de
entorpecentes
.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, a defesa
do réu
alega que não existem provas suficientes para a condenação,
em especial,

porque a
condenação baseou-se apenas nos depoimentos dos policiais, sem outras provas diretas de comercialização,
uma vez que n
ão houve
flagrante de venda
, apenas apreensão da droga dentro da casa do réu,
a qual era destinada a seu consumo.
Assim, pleiteia sua absolvição ou, subsidiariamente,
a desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

Extrai-se dos autos que a

materialidade

está

comprovada especialmente pelo
Boletim de Ocorrência (ID 10223882, fl. 04/09)

Auto de Apreensão

(
fl. 29
) e pelo
Laudo de Exame Químico

(
I
D

10224029
), que atestaram a apreensão d
e 5 unidades de “
haxixe”
, com massa total de 173,6 g
,
além de duas balanças de precisão, material para embalo e identificação da droga (adesivos), caderno com anotações, comprovantes de depósitos bancários
(somando valor aproximado de R$22.500,00)
,
relevante quantia em dinheiro (R$4000,00).

Em relação à
autoria
,
restou igualmente comprovada, conforme se verifica d
a prova testemunhal,
colhid
a
em juízo e durante o inquérito, notadamente as declarações prestadas pelos
policiais civis
responsáveis pela
investigação e pela
prisão do recorrente,
de modo coerente e harmônico.

O policia
l
civi
l

Eduardo Tadeu Ribeiro Batista da Cunha afirmou que a equipe recebeu denúncias anônimas via Disque Denúncia (181), informando que um indivíduo conhecido como "Balão" realizava a distribuição de entorpecentes nos municípios de Vila Velha e Cariacica.

Destacou que, durante cerca de 20 dias, a equipe monitorou os deslocamentos do réu, constatando que sempre saía de sua residência para entregar drogas e retornava sem fazer outras paradas,
constatado que
o réu não possuía atividade laboral lícita
, mas utilizava veículos de alto valor, inicialmente um
Fiat Argo
, depois substituído por um
Hyundai Creta.

Ademais,
observa
ram
que o réu realizava entregas rápidas e frequentes, condizentes com o comércio de drogas no modelo "delivery",
decidindo abordá-lo quando
retornava para casa após uma suposta entrega de droga
s, sendo que, na residência, o
réu admitiu que havia drogas e franqueou a entrada dos policiais, levando-os diretamente ao guarda-roupa onde estavam armazenados 170g de haxixe.

Consignou que, n
o local, foram apreendidas duas balanças de precisão, um caderno de anotações com nomes de traficantes conhecidos pela polícia e adesivos utilizados para identificar a procedência da droga,
enfatizando que
a forma de embalagem e a alta qualidade do entorpecente (haxixe "PAC") são incompatíveis com uso pessoal
, pois tal droga tem alto valor de mercado, sendo vendida por aproximadamente
R$ 100,00 o grama
.

.

Corroborando o relato de seu colega, o
Policial
Civil
Erildo Rosa Junior confirmou que a investigação começou após denúncias anônimas informando que "Balão" era um distribuidor de haxixe paquistanês e maconha de alta qualidade em Vila Velha e Cariacica, principalmente na região de Nova Brasília,
tendo nas investigações
identificado
tal pessoa
como sendo
André Willian Ferreira Rodrigues
, que
não possuía atividade lícita, mas mantinha um alto padrão de vida
.

Relatou que a
equipe da Polícia Civil decidiu intensificar a vigilância e constatou que o réu
frequentemente se deslocava para locais conhecidos como pontos de venda de drogas ("bocas de fumo"),
identificando-se que realizava a v
enda direta em pequenas quantidades no sistema de delivery, entregando pacotes a usuários na Praça de Gaivotas e em um posto de gasolina próximo de sua residência.

O policial
declarou
que a abordagem foi realizada após um deslocamento suspeito do réu, seguido de uma entrega e retorno imediato para sua residência, reforçando a hipótese de que a droga era armazenada no apartamento,
sendo que o
próprio acusado admitiu que havia drogas em casa e permitiu a entrada dos policiais, levando-os ao local onde estavam guardadas, embalado para comercialização, e junto dele foram encontradas balanças de precisão e registros de transações financeiras suspeitas.

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que é justamente o presente caso,

valendo ressaltar que

isso
não significa atribuir-lhes
automático
caráter absoluto ou supervalorizado
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Ademais, somente seria pertinente afastar a credibilidade de seus relatos
“
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”
(HC 73518, Relator(a): CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 26-03-1996, DJ 18-10-1996 PP-39846 EMENT VOL-01846-02 PP-00293), o que não restou demonstrado nos autos.

Em contrapartida,
a versão do réu
possui divergências e
não encontra
respaldo em outra
s
provas, o
que,
perde credibilidade quando comparado aos demais elementos probatórios presentes nos autos
.

O
ra, o réu confirma que era de sua propriedade
a maconha
encontrad
a
em sua residência, mas alega que seria para
seu
consumo
e de Palloma, tendo
compr
ado
por R$1.000,00 ( mil reais).

Sobre a aquisição do veículo Hyundai Creta,
n
a fase inquisitorial
, André afirmou que comprou o Creta
há dois meses
, dando como entrada um
Fiat Argo
.

Em juízo, mudou a versão
, dizendo que deu como entrada
uma motocicleta Yamaha
.
Todavia, q
uando questionado por sua advogada,
demonstrou confusão
, hesitando entre afirmar se deu um carro ou uma moto, mas, em seguida, confirmou que teria dado
apenas uma moto
.

Essa contradição
compromete sua credibilidade e levanta suspeitas sobre a origem dos recursos utilizados para a aquisição do veículo
, reforçando a tese do Ministério Público de que o réu
não possuía atividade lícita e mantinha padrão de vida elevado incompatível com sua renda
.

Aponto, ainda,
inconformidades
nas declarações da companheira do réu,
Palloma Lutieska da Silva Santos
.

Sobre o conhecimento da droga na residência,
n
o inquérito
, Palloma
negou saber da droga e dos materiais para embalo e pesagem
.
Porém, e
m juízo
, mudou sua versão, afirmando que
André comprava a droga e ela permitia que ele deixasse lá
, mas, em seguida, disse que
não sabia da existência da droga na residência
.

A respeito da
balança de precisão e
d
o caderno de anotações,
perante
a
autoridade policial,
negou saber da existência da balança
e quanto ao caderno, disse que era de sua propriedade e continha orçamentos de uma empresa que queria abrir.

Já em contraditório judicial,
afirmou que
apreendida apenas uma
balança
e
que a utilizava na cozinha,
bem como
di
sse
que o caderno continha registros de vendas de calçados e de orçamentos para montar um salão
.

Quanto à
posse e aquisição do veículo Hyundai Creta,
n
o inquérito,
afirmou que André comprou o Creta há três meses, dando como entrada um Fiat Argo e uma motocicleta
.
Já e
m juízo,
não mencionou o Argo
, corroborando a contradição no depoimento do réu.

Destaco, ainda, que, e
m juízo, afirmou que
estavam voltando do hospital
e que
André não morava mais com ela
, apenas dormia lá esporadicamente,
mas não sou
be
explicar porque ele havia levado todos
os
seus pertences e deixado a droga no local.

No entanto,
André foi abordado na chegada à residência e tinha acesso livre ao imóvel
, onde estavam armazenadas
drogas, balanças de precisão e materiais típicos de traficância
.

Destaco que
a oscilação nas justificativas
e informações, indica
tentativa de ocultação de informações

e busca por
justificar elementos típicos da traficância
de maneira conveniente à defesa.

Assim,
produzidas provas suficientes de que
o apela
do

era
proprietário

d
a
droga apreendida
,
não é possível absolvê-lo.

R
esta apenas esclarecer se estas seriam destinadas ao tráfico ou para
o
consumo pessoal,
como alega o recorrente,
a fim de subsumir corretamente a sua conduta ao tipo penal pertinente.

Esclareço que a Lei nº 11.343/06 não exige que o agente seja flagrado no ato da venda ou do fornecimento do entorpecente. Logo, como o delito de tráfico de drogas é entendido como crime permanente, para a sua consumação, basta que o agente seja flagrado realizando algum dos verbos descritos no tipo penal.

Ademais,
n
o intuito de auxiliar o julgador
n
a tarefa
de identificar o mero usuário
, o legislador ordinário estabeleceu algumas diretrizes no § 2º, do art. 28, da Lei 11.343/06, segundo o qual
“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá
à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”
.

Saliento, por fim, que a figura do traficante de drogas e a do usuário de entorpecentes podem coexistir na mesma pessoa, motivo pelo qual a alegação de uso de entorpecentes não é suficiente para afastar, por si só, a condenação pelo art. 33 da Lei nº 11.343/06.

No presente caso,
a
natureza
e a
quantidade
d
a
droga apreendida
(
173,6 g
de haxixe)
, conjugada com
as
circunstâncias da apreensão
–
campana realizada por diversos dias, observando o “delivery” de drogas realizado em locais conhecidos pelo
intenso tráfico,
somado à apreensão de balanças de precisão e embalo de drogas,
relevante quantia em dinheiro (R$4000,00), porém,
desacompanhado
de
apreen
são de instrumentos
para o
consumo d
a
droga
(papel de seda, cachimbos, etc)

– revela que
os entorpecentes apreendidos
era
m
destinad
os
a
o comércio ilícito, valendo ressaltar que a conduta de
“guardar”
é
descrita
no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas
e podem se subsumir à conduta do apelado.

Nesse sentido,
cito precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça que
reflete exatamente as circunstâncias dos presentes autos, onde a quantidade e a variedade das substâncias apreendidas, associadas ao contexto de flagrante, indicam a mercancia
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CABIMENTO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A tese de violação de domicílio não foi objeto do recurso de apelação, não tendo sido, portanto, apreciada pelo Tribunal de origem. Nesse contexto, não debatido o tema pela Corte de origem, é firme o entendimento de que fica obstada sua análise a priori pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de incidir em indevida supressão de instância.

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente - até porque o próprio tipo penal aduz "ainda que gratuitamente" -, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1917794/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe 14/12/2021).

3.
No que se refere à tipificação da conduta como crime de tráfico, não obstante a pequena quantidade de entorpecentes apreendida, a Corte de origem entendeu que foi suficientemente comprovada a prática do delito mencionado, a partir do conjunto probatório produzido nos autos, sobretudo a prova testemunhal produzida,
de forma que alcançar conclusão diversa demandaria revolvimento fático-probatório, vedado em habeas corpus.

4. Prevalece no Superior Tribunal de Justiça a diretriz no sentido de que não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante para esse específico fim a quantidade de droga apreendida. (AgRg no RHC n. 164.509/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.)

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 861.764/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 20/6/2024.)

Portanto, após analisar as provas dos autos, restou suficientemente comprovado que André praticava atos de mercância de drogas e as guardava em sua residência, motivo pelo qual os pleitos absolutório e desclassificatório
não prospera
m
.

A
rrimad
o
nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao
s
recurso
s
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)